Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711057-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ALDENORA GOMES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 189938374), que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da parte credora, ora agravante, para reiteração da(s) pesquisa ao(s) sistema(s) – v.g., SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF. Alega a agravante, em síntese, que o feito executivo tramita há anos sem o êxito almejado. Afirma que a última pesquisa de bens se realizou há meses, bem assim que “condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional e razoável, visto que não é possível a credora obter tais informações por si só, por isso é que a legislação prevê, sobretudo, o dever de cooperação para a condução dos atos processuais”. Salienta que “tem-se por imperativa a reforma integral da decisão agravado, determinar o bloqueio de valores nas contas dos Agravados com a ordem de repetição automática por 30 dias, através da nova ferramenta denominada “teimosinha”, medida que conforme será visto a seguir, privilegiará, inclusive o princípio da máxima eficácia da execução”. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao Juízo de origem que faça novas buscas no sistema, o que pretende ver confirmado por ocasião do julgamento de mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57129637 e 57129638), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a pretensão de natureza provisória perseguida pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em que pese posicionamento adotado por este Relator no sentido de determinar, mediante análise casuística, as pesquisas juntos aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário no intuito de tentar solver a dívida exequenda, sobretudo à luz dos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, no caso vertente entendo acertada a conduta do Juízo de primeiro grau tomada na decisão recorrida, especialmente por conta da advertência dada no bojo da decisão de ID 189938374 e da não comprovação de possível alteração da situação patrimonial da devedora quando requereu novas providências. A ver, in verbis: “Ademais, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT (a despeito de há muito intimado de que tal atribuição compete ao mesmo), em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito.” A despeito do interregno entre a última pesquisa realizada (25/6/2019 – ID 37811906) e a data do requerimento de nova tentativa (14/3/2024), na petição de ID 189790882 -que por sua vez aparenta se tratar de mera reiteração da petição de ID 180147106 , indeferida pela decisão de ID 180428119 - não há apresentação de nenhum elemento de convicção pela parte credora (agravante) sinalizando qualquer tipo de alteração da situação patrimonial da devedora (agravada). Em assim sendo, a decisão agravada, prima facie, se mostra desmerecedora de reforma, ainda que parcialmente. À guisa de ilustração, calha mencionar a didática jurisprudência deste Tribunal acerca desta matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelo RENAJUD e pelo INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. IV. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. V. O fato de a execução estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais do arquivamento. VI. Se a reiteração das não se revelar exitosa, a execução permanecerá arquivada, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. VII. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode estipular critérios objetivos para que seja viável a reiteração do uso dos sistemas informatizados no contexto da gestão do significativo acervo de execuções em tramitação. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766443, 07026596620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO BIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), o direito de ajuizar execução do cheque sem fundos prescreve contra qualquer devedor no prazo de 06 (seis) meses contados do término do prazo de apresentação a pagamento (art. 33, da mesma Lei). Após o decurso do prazo prescricional do cheque, será admissível Ação de Locupletamento, no prazo de dois anos, conforme previsão expressa do art. 61 da referida Lei. 3. Os prazos de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a depender da praça de emissão do cheque, juntamente com os 6 (seis) meses da prescrição da ação de execução, são prazos distintos e autônomos e não interferem na contagem do prazo prescricional da Ação de Enriquecimento Ilícito. 4. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 6. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1781905, 07306407020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator